Tribunal: STF
Processo: SE 2161
Classe: SE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-03
Data de publicação: 1973-10-03

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. DECISÃO ADMINISTRATIVA.
LIMITAÇÃO DA JURISDIÇÃO.
NÃO E HOMOLOGAVEL A DECISÃO ADMINISTRATIVA HIBRIDA E ALHEIA AO
CONTENCIOSO, NEM TAMPOUCO A SENTENÇA JUDICIÁRIA QUE A ENDOSSA OU
INCORPORA, EM FRONTAL OFENSA AS LIMITAÇÕES DA JURISDIÇÃO CÍVEL E AO
PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO.